Tribunal: TJDFT
Processo: 0709615-78.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intimem-se o apelante/autor para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não de não conhecimento do recurso suscitada pelo apelado em sede de contrarrazões (ID 39754464). Advirto o apelante/autor, desde já, que eventual manifestação que ultrapasse os limites das teses deduzidas pela apelada/autora em sede preliminar não será conhecida por esta relatoria. Publique-se.